Tribunal: TJDFT
Processo: 0005048-97.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra acórdão de ID – 21742482. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 22024177. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se GUSTAVO HEBER NASCIMENTO COSTA e ALESSANDRO YAMAGUTY DA SILVA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator